Tribunal: TJDFT
Processo: 0702260-32.2025.8.07.9000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0702260-32.2025.8.07.9000 CLASSE: PETIÇÃO CÍVEL (241) AGRAVANTE: CRISTINA DE JESUS SOUSA AGRAVADO: FLD SOLUCOES INTEGRATIVAS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CRISTINA DE JESUS SOUSA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de FLD SOLUÇÕES INTEGRATIVAS LTDA: “A credora pediu a reiteração da busca via SISBAJUD - ID. 243134997. A funcionalidade conhecida como “teimosinha” possibilita que as ordens judiciais de bloqueio de valores de devedores sejam repetidas automaticamente pelo sistema até que o valor integral da dívida seja totalmente quitado. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabeleceu o entendimento de que essa repetição deve respeitar o princípio da razoabilidade, especialmente quando as pesquisas anteriores não obtiveram êxito. Destaca-se o seguinte entendimento jurisprudencial: “PROCESSUAL CIVIL. PENHORA ON-LINE. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MODIFICAÇÃO NA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO EXECUTADO. INDEFERIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. (...) 2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que a realização de nova consulta ao sistema Bacenjud para localização de ativos financeiros, quando a pesquisa anterior foi infrutífera, é admissível desde que a reiteração da medida seja razoável, por exemplo, em razão de alteração na situação econômica do executado ou pelo decurso de tempo suficiente. (...) 6. Agravo Interno não provido.” (AgInt no REsp 1909060/RN, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/03/2021, DJe em 05/04/2021). Quanto ao fator temporal, é necessário considerar os princípios da celeridade, economia e efetividade no processo executivo. No presente caso, a busca foi realizada em 07/07/2025, ou seja, ainda nesse mês, retornando resultado ínfimo (R$ 152,10), motivo pelo qual não se justifica sua reiteração nesse momento. Indefiro o pedido. Foram realizadas também as pesquisas aos sistemas à disposição do Juízo: RENAJUD, SNIPER, INFOJUD (ID 241428319). Considerando que foram esgotadas as consultas aos sistemas para busca e penhora de bens e valores disponíveis a este juízo e que a parte credora não logrou êxito em promover a constrição de bens para a satisfação de seu crédito, o caso é de suspensão do curso do prazo prescricional pelo prazo de 1 (um) ano, com fundamento no artigo 921, inciso III, do CPC. Findo o prazo de 01(um) ano sem que sejam encontrados bens penhoráveis, determina o artigo 921, § 2o, do CPC que se promova o arquivamento dos autos. Ocorre que, consoante disposto no § 3o do referido artigo, poderá haver o desarquivamento para prosseguimento da execução a qualquer tempo se forem encontrados bens penhoráveis. Dessa forma, como não há pasta específica no PJe para alocar processos inativos, determino, desde logo, o arquivamento provisório do feito. Conforme disposto no artigo 921, §§ 4o e 4o-A, com a redação dada pela Lei no 14/195/2021, o termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis. Para fins de lançamento no sistema da rotina interna de arquivamento disponibilizada por este Tribunal, anote-se o final do prazo suspensivo em 21/07/2026 e o decurso do prazo prescricional TRIENAL em 21/07/2029. Desde já esclareço à parte exequente que, de acordo com o que prevê o artigo 923 do CPC, uma vez suspenso o curso processual por ausência de bens, não poderá ser praticado nenhum ato, salvo no caso de arguição de impedimento ou de suspeição, ou para ordenar providências urgentes. Assim, nessa fase processual, é VEDADO o levantamento da suspensão processual para a realização de diligências que não apresentem caráter de urgência e tão pouco sejam necessárias para evitar o perecimento e direito. Nesse sentido, a jurisprudência do TJDFT: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. PROCESSO SUSPENSO. ART. 923 DO CPC. VEDAÇÃO DE PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS. SITUAÇÃO URGENTE E DANO IRREPARÁVEL. NÃO COMPROVADA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que indeferiu o pedido de determinação de medidas coercitivas visando a satisfação do crédito em processo suspenso. 1.1. A agravante pede a reforma da decisão combatida para que seja deferido o pedido de fixação de medidas coercitivas executivas a fim de coagir a devedora ao cumprimento da obrigação. 2. No caso, diante da ausência de indicação de bens penhoráveis da parte executada para a satisfação do crédito, a execução encontra-se suspensa pelo prazo de 1 (um) ano (art. 921, III, do CPC) e, não se trata de ato urgente a evitar dano irreparável, restou indeferido o pedido de imposição de medidas coercitivas executivas. 3. Sobre o tema, conforme prescreve o art. 923 do CPC, suspensa a tramitação da execução, mostra-se vedada a prática de atos processuais, salvo quando a providência se consubstanciar em medida urgente. 3.1. Assim, a mera alegação de frustração da execução não é suficiente para configuração da urgência, acrescido de que a pretensão de pesquisa via SISBAJUD e de encaminhamento de ofício visando a busca de bens do devedor, não constitui providências excepcionais e urgentes aptas a evitar dano irreparável durante o sobrestamento da execução. 3.2. Precedente: "Consoante preconiza o art. 923 do CPC, suspensa a execução, não serão praticados atos processuais, podendo o juiz, salvo no caso de arguição de impedimento ou suspeição, ordenar providências urgentes". (0703108- 63.2019.8.07.0000, Relatora: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 21/05/2019). 4. Portanto, como bem pontuado na decisão recorrida, uma vez que as medidas requeridas não têm por finalidade evitar dano irreparável, não se mostra possível seu deferimento, ante a suspensão do feito executivo. 5. Agravo improvido. (Acórdão 1775004, 07250752820238070000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2023, publicado no DJE: 3/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Advirto que não serão mais analisados pedidos do(a) exequente, até o transcurso integral do prazo de suspensão de 01 (um) ano, salvo se o ato a praticar se coadune com a disposição expressa do artigo 923 do CPC. Aguarde-se o prazo de suspensão. Promova-se o encaminhamento dos autos ao arquivo provisório.” A Agravante sustenta que houve bloqueio parcial pelo SISBAJUD e restaram frustradas as consultas pelo RENAJUD e pelo SNIPER. Afirma que demonstrou que a Agravada mantém atividade comercial. Conclui que, nesse contexto, é plenamente justificável a reiteração da ordem de indisponibilidade de ativos financeiros pelo SISBAJUD por meio da funcionalidade “Teimosinha”. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar a reiteração do SISBAJUD (“teimosinha”) e sua confirmação ao final. Preparo recolhido (ID 74813522). É o relatório. Decido. A par da probabilidade ou não do direito da Agravante, não se vislumbra risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Com efeito, pelo teor da decisão agravada não é possível concluir pelo risco de extinção do feito até o julgamento do recurso ou por qualquer outro prejuízo processual a Agravante. Demais disso, não se afirmou nem demonstrou qualquer circunstância apta a colocar em risco a situação processual do Agravante até o julgamento do recurso. No plano recursal, importa salientar, o periculum in mora diz respeito apenas à potencialidade danosa, concretamente demonstrada, que não pode aguardar o julgamento do próprio recurso. Não há, então, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília/DF, 20 de agosto de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator